Tribunal: TCU
Processo: 012.565/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Alagoinhas/BA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Alagoinhas-BA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, as empresas T.L. Comercial Locações e Serviços Eireli e WS Locação de Veículos e Transportes - Eireli, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Paulo Cézar Simões Silva; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas Paulo Cézar Simões Silva, T.L. Comercial Locações e Serviços Eireli e WS Locação de Veículos e Transportes Eireli e condená-los solidariamente em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 9.3.1. débitos relacionados a Paulo Cézar Simões Silva, em solidariedade com WS Locação de Veículos e Transportes Eireli: Data Valor (R$) 6/8/2015 14.832,61 4/9/2015 70.907,05 13/10/2015 69.237,07 12/11/2015 70.134,22 9.3.2. débito relacionado a Paulo Cézar Simões Silva, em solidariedade com T.L. Comercial Locações e Serviços Eireli: Data Valor (R$) 21/1/2015 27.827,69 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir indicados a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento: Responsável Valor (R$) Paulo Cézar Simões Silva 39.000,00 WS Locação de Veículos e Transportes Eireli 34.000,00 T.L. Comercial Locações e Serviços Eireli 4.500,00 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no estado da Bahia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.